Tribunal: TJDFT
Processo: 0011173-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011173-11.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID 76783036, o SINDIRETA requer a habilitação do espólio de MANOEL ALVES FERREIRA, falecido em 05/02/2002, representado por Alice Noleto de Sousa Alves, administradora provisória. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre referida petição. Brasília, 2 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR